Tribunal: TJDFT
Processo: 0713121-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713121-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM AGRAVADO: ROCHA ARAUJO BAR E RESTAURANTE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por IBRAM – Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal em face da r. decisão (ID 188963038, na origem) que, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Administrativo com pedido de Tutela Cautelar de Urgência movida por Rocha Araujo Bar e Restaurante Ltda., deferiu a tutela de urgência “para suspender os efeitos da interdição imposta pela autuação impugnada, assegurando-se, deste modo, o direito da autora em manter-se em funcionamento”, estabelecendo como contracautela a obrigação da parte Autora "de respeitar não apenas o horário de funcionamento previsto na licença administrativa, mas também de não ultrapassar o limite de 55dBA nas emissões sonoras”. Em consulta ao processo de referência (autos no 0701889-82.2024.8.07.0018) verifico que, em 21/8/2024 foi proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 207749791, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator